Tribunal: TJSP
Processo: 1030942-80.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c pedido de indenização por danos morais – Sentença sem resolução do mérito.

Irresignação da autora – Ordem de emenda à inicial – Admissibilidade– Consulta ao sítio eletrônico do Eg. TJSP que revela a existência de centenas de demandas semelhantes patrocinadas pela mesma causídica – Procuração genérica, com poderes para atuação em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c pedido de indenização por danos morais – Sentença sem resolução do mérito.

Irresignação da autora – Ordem de emenda à inicial – Admissibilidade– Consulta ao sítio eletrônico do Eg. TJSP que revela a existência de centenas de demandas semelhantes patrocinadas pela mesma causídica – Procuração genérica, com poderes para atuação em face de uma infinidade de pessoas, públicas e privadas, em juízo e fora dele – Determinação judicial pautada em orientação da Corregedoria desta Corte – Comunicados CG no 29/2016 e CG no 02/2017 – Medida que, ademais, é menos onerosa à parte, se comparada àquela sugerida pelo Comunicado CG no 02/2017, que orienta o magistrado a designar audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu desejo de litigar – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.